Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-44.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726076-44.2016.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANGELINA DIAS DE MESQUITA, CARLOS ANDRE MACHADO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DISTRITAL (HRAN). INJUSTIFICADA RECUSA DE ACOMPANHAMENTO DO PARTO PELO GENITOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Requerente/recorrida admitida, em trabalho de parto, no Hospital Regional da Asa Norte, HRAN, em 27.12.2015. Na ocasião, o 2o requerente/recorrido (cônjuge e genitor) foi impedido de acompanhar o parto, em razão de norma interna do hospital (permissão somente de acompanhante do sexo feminino). Formulado, por intermédio da Defensoria Pública (ID 3327614 – p. 1 a 5), pedido prévio à direção do hospital, com vistas a assegurar o acompanhamento (sem êxito). Registro de reclamação na ouvidoria do hospital, por meio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que a resposta se ateve a mencionar que “na data do ocorrido a rotina do hospital era que realmente só poderia ficar acompanhante do sexo feminino” (Manifestação no 367710 – ID 337615). Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação por danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00 para cada requerente/recorrido). II. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 acompanhante, por ela indicado, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, devendo os hospitais de todo o país manter, em local visível de duas dependências, aviso sobre o referido direito (Lei n. 8.080/1990, Art. 19-J) III. Na mesma linha, a Lei Distrital n. 5.534/2015 (Estatuto do Parto Humanizado) elenca, entre os direitos da mulher no estado gravídico-puerperal, “dispor de acompanhante de sua escolha, independentemente do sexo, durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto (Art. 2o, III). IV. Patente, portanto, a grave falha na prestação do serviço a cargo do ente público ao impedir, sem justificativa plausível, o cumprimento de direito assegurado por lei. V Comprovados, portanto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludente, impõe-se ao requerido o dever de indenizar os requerentes pelos danos extrapatrimoniais sofridos (CF, Art. 5o, V e X e Art. 37, §6o, CF), uma vez que a situação vivenciada supera os limites do mero aborrecimento (genitor não pôde acompanhar o momento único do parto; parturiente se viu sozinha em situação de fragilidade emocional; hospital não forneceu justificativa válida ao impedimento; descaso absoluto aos fundamentados requerimento e reclamação protocolizados pelos requerente/recorridos, com vistas a assegurar o direito). VI. No que concerne ao quantum da reparação, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00 para cada autor), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (Art. 944 do CC). Não se evidencia, no caso, ofensa ao princípio da proibição de excesso, a subsidiar a pretendida redução. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. Entendimento pacífico das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1063036, DJe 13.12.2017; 2a TR, Acórdão 1086217, DJe 10.4.2018; 3a TR, Acórdão 1071051, DJe 7.2.2018. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal